Tribunal: TJBA
Processo: 0412967-77.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0412967-77.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES APELADO: EDSON MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III E § 1º DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, § 6º DA LEI Nº 11.419/2006 E 272 DO CPC/2015. RESOLUÇÃO CNJ Nº 569/2024. DOMICÍLIO ELETRÔNICO CADASTRADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0412967-77.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada EDSON MOREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.